Tribunal: TJDFT
Processo: 0751173-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executados. Pagamento voluntário. Ausência. Pessoa jurídica volvida ao lucro. Localização de outros bens passíveis de constrição. Diligências frustradas. Penhora. Indicação. Parte do faturamento da empresa. Possibilidade. Requisitos. Aferição da subtração suportável. Prejuízo à atividade empresarial. Ausência de prova. Deferimento da medida. Imperiosidade. Base de cálculo. Faturamento líquido. Agravo provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de penhora de parte do faturamento da empresa devedora, sob o fundamento de que subsistem nos autos elementos indicativos de que aludida empresa, ainda que ativa, não possui bens e valores disponíveis para adimplir o débito, denunciando a inocuidade da medida postulada.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de efetivação da penhora de parte do faturamento da sociedade executada, notadamente sob a perspectiva dos requisitos exigidos pelo legislador para a concessão da medida e da prévia realização de diligências volvidas a esse desiderato pelo credor.
III. Razões de decidir
3. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa, a medida, fixada em percentual inábil a comprometer a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, e não havendo outros bens de sua titularidade conhecidos e passíveis de expropriação, deve ser deferida como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta e está estampada em título executivo judicial, sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato (CPC, art. 866).
4. Conquanto legítima e legal a penhora de parte do faturamento mensal da empresa executada à míngua de outros bens penhoráveis conhecidos de sua titularidade, a constrição deve incidir sobre o faturamento líquido mensal que obtém até a realização da íntegra do débito exequendo, porquanto representa o lucro obtido com o exercício da atividade social, traduzindo o valor sobejante após a realização das despesas e tributos derivados do exercício do objeto social, como forma de se preservar a própria sociedade empresária.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.